Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006928-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006928-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cícero Rodrigues da Silva

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS POR SERVIÇOS CANCELADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a parte Autora alega que solicitou o cancelamento dos serviços da Recorrida, no entanto, após mais de 01 (um) ano do cancelamento, recebe cobranças pelos serviços cancelados, e, ainda conta que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, no entanto, não obteve êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Posto isso, proponho acolher parcialmente a preliminar de coisa julgada arguida e julgar extinto sem resolução do mérito o pedido de dano moral sobre o contrato 124765495 e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$ 139,91 e R$ 49,99, referente aos contratos 021/06649638-1 e 124765495, respectivamente); b) determinar que a parte reclamada, se abstenha de criar restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso o restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça o status quo, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00; c) indeferir os pleitos de indenização por danos morais referente ao contrato 021/06649638-1. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, o Autor conta que solicitou o cancelamento dos serviços da empresa de telefonia, na data de 08/04/2014, e na referida data foi realizada a retirada dos equipamentos de sua residência. Ocorre que após 01 (um) ano do cancelamento dos serviços, passou a receber cobranças, o qual a empresa alega serem devidos e que se trata de um saldo remanescente referente ao período de utilização do serviço anterior ao pedido de cancelamento.

E, ainda, o Autor conta que recebe cobranças, de forma reiterada, de outro débito, no valor de R$49,99, o qual já foi objeto de questão judicial, nos autos n°037582-48.2019.811.0001, onde foi homologado um acordo entre as partes e foi acordada indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. No entanto, a empresa voltou a realizar cobranças pelo referido débito.

Dos autos, observa-se que a parte Autora procurou a Recorrida para solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, conforme a juntada de reclamação administrativa.

Em que pese às alegações da Recorrida de que as cobranças são devidas, não restou comprovada a licitude dessas cobranças, visto que foram colacionado somente meio de prova unilateral consistente em tela de sistema, bem como a fatura juntada possui data de vencimento em 08/07/2015, com emissão em 23/06/2015, portanto, resta evidenciado que a fatura de cobrança se deu após 01 (um) ano do pedido de cancelamento dos serviços, ou seja, posterior à rescisão do contrato.

Deste modo, diante da evidente ocorrência de cobranças indevidas e de forma reiterada, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que este é devido, ante as cobranças indevidas e de forma reiterada, fatos que causa aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021